Tribunal: TJPA
Processo: 0000085-24.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DO ARTIGO 65 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41 ? DESPROVIMENTO.1. Absolvição ante a insuficiência probatória: A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.2. Desclassificação para a Contravenção do artigo 65 do Decreto Lei nº 3.688/41: É indubitável que apalpar a parte intima de uma infante demonstra de modo incontroverso a prática deliberada e intencional de ato libidinoso contra a ofendida, não sendo outro o dolo do agente, ao praticar atos como o descrito nestes autos, senão o de satisfazer a sua lascívia, sendo inviável que se cogite de desclassificação para a figura típica do art. 65 da Lei de Contravenções, quando resta clara a presença de todos os elementos do tipo dispostos no art. 217-A, caput, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCELO LUCIO TRINDADE DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0000085-24.2016.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A, DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DO ARTIGO 65 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41 - DESPROVIMENTO.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
2
.
Desclassificação para a Contravenção do artigo 65 do Decreto Lei nº 3.688/41:
É indubitável que apalpar a parte intima de uma infante demonstra de modo incontroverso a prática deliberada e intencional de ato libidinoso contra a ofendida, não sendo outro o dolo do agente, ao praticar atos como o descrito nestes autos, senão o de satisfazer a sua lascívia, sendo inviável que se cogite de desclassificação para a figura típica do art. 65 da Lei de Contravenções, quando resta clara a presença de todos os elementos do tipo dispostos no art. 217-A, caput, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCELO LUCIO TRINDADE DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0000085-24.2016.8.14.0401
RELATÓRIO

MARCELO LUCIO TRINDADE DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente.

Narra a denúncia, que no dia 02 de janeiro e 2016, praticou atos libidinosos contra criança de 04 (quatro) anos de idade.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, todos do CPB, à pena de 08 (oito) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção do artigo 65 do Decreto Lei nº 3.688/41.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

No que tange a materialidade, está comprovada pelo registro de ocorrência policial.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que relatou com segurança, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento prestado em Juízo, a vítima relatou:
¿Quando estava indo ver os cachorrinhos do Biel, [...] quando o Marcelo disse aquilo lá pra pegar na pepeca dele; [...] o Marcelo é o que ajeita as coisas, que construiu a casa da vovó, que ele constrói [...]; que conhecia o Marcelo, tinha visto ele antes, que agora nunca mais viu ele; que pediu para ir na casa do Biel; quando cheguei lá tava um monte de cachorrinho, que ele pediu pra eu pegar na pepeca dele e ele pegar na minha; que quando aconteceu isso eu fui logo lá pra casa da vovó Leo; [...] Que ele pegou na minha pepeca; que foi com a mão; que peguei na pepeca dele, mas que foi ele que pediu, que eu não queria pegar, tava nervosa; e quando aconteceu isso, quando eu cheguei lá, os cachorrinhos estavam todos deitados [...] que o Marcelo ia me dar um, mas ele não me deu; então ele pediu pra pegar na minha pepeca e eu pegar na dele; e foi isso que aconteceu; que foi na hora do cachorrinho; que ele ia me dar um; que pra ele me dar um, eu tinha que pegar na pepeca dele; que quando eu peguei na pepeca dele ele estava de shorte e de blusa eu acho; que quando eu peguei na pepeca dele, ele tirou; eu vi a pepeca dele; mas não era pra ele ter me mostrado, eu não posso ver homem grande e nem pequeno [...] que foi duas vez que aconteceu isso; que eu acho que foi em dias diferentes; a outra vez ele pegou de novo [...] que ele pediu pra eu não contar para ninguém senão não me daria o cachorrinho [...]¿

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

No mesmo sentido são os depoimentos das testemunhas, Sergio Augusto Bentes Monteiro Sobrinho e Eleonora Monteiro Meirelles, respectivamente pai e avó da vítima, em Juízo afirmaram que a vítima lhes relatou o crime, dizendo-lhes que estava sozinha com o réu e este, com a promessa de lhe dar um filhote de cachorro, tocou em sua ¿pepeca¿ e pediu para que ela mesmo pegasse na vagina.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.

Ao pretender pela desclassificação do delito, as razões recursais sustentam que os atos descritos na inicial, amoldariam-se ao tipo penal descritivo do art. 65 da Lei de Contravenções Penais, que pune a conduta de molestar alguém por motivo reprovável, conduto, é inegável que o referido tipo penal é residual em relação aquele contido no art. 217-A do CP, que alcança as condutas de vulnerar a dignidade de vulneráveis através das conjunção carnal e outros atos libidinosos.

Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de que
¿
o ato libidinoso diverso da conjunção carnal
, que caracteriza o delito tipificado no revogado art. 214 do Código
Penal
,
inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso.
(AgRg no REsp 1154806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 21/03/2012).

Nesse contexto, é indubitável que apalpar a parte intima de uma infante demonstra de modo incontroverso a prática deliberada e intencional de ato libidinoso contra a ofendida, não sendo outro o dolo do agente, ao praticar atos como o descrito nestes autos, senão o de satisfazer a sua lascívia, sendo inviável que se cogite de desclassificação para a figura típica do art. 65 da Lei de Contravenções, quando resta clara a presença de todos os elementos do tipo dispostos no art. 217-A, caput, do Código Penal.

Assim, rejeito a pretensão de desclassificação nos moldes pretendidos pelo recorrente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA